Tribunal: TJDFT
Processo: 0716159-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716159-39.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ROMEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SINDIRETA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. VARIAÇÃO DO IPC. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. CÁLCULOS. METODOLOGIA ADEQUADA. 1. Observa-se a existência de dois cálculos para fins de cumprimento das obrigações a que o Distrito Federal foi condenado nos autos da ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001): um referente à incorporação dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, decorrentes do Plano Collor, visando à correção das remunerações em razão do fenômeno inflacionário na remuneração dos servidores públicos substituídos (obrigação de fazer); e outro, no tocante à obrigação de pagar as diferenças devidas à época da lesão. 1.1. Quando à obrigação de fazer, considerando que os servidores fazem jus aos percentuais de 84,32%, 39,70%, 2,87% e 28,44%, referentes ao IPC dos meses de março, abril, maio e junho/1990, deve-se considerar como base de cálculo para fins de incidência do reajuste em questão o valor do vencimento vigente à época da lesão, ou seja, o valor do vencimento do mês em que foi subtraído o referido reajuste, e não o valor atualizado do vencimento, pois este engloba reajustes recebidos posteriormente à lesão sofrida. 1.2. Das diferenças resultantes dos percentuais de recomposição devem ser deduzidos eventuais reajustes posteriormente concedidos pelo Governo do Distrito Federal, sob pena de o servidor perceber valores superiores aos efetivamente devidos, o que importaria seu enriquecimento sem causa. 1.3. Sobre os valores encontrados, não há se falar em incidência de correção monetária nem de juros de mora, pois os próprios reajustes remuneratórios concedidos pelo Poder Público ao longo do tempo tiveram o escopo de preservar o poder de aquisitivo dos servidores, levando-se em consideração a inflação e outros fatores econômicos em determinado período. 1.3.1. Diversamente, no tocante à obrigação de pagar as diferenças devidas à época da lesão, cabe a aplicação de juros de mora e de correção monetária, em razão do atraso quanto ao seu pagamento e do fito de atualizar o referido importe de forma a recuperar o seu poder aquisitivo. 2. Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 505, 506, 507, 508 e 509, §2o, todos do Código de Processo Civil, 1o da Lei no 6.899/1981 e 122 do Código Civil, asseverando ser cabível a incidência de juros moratórios e de correção monetária, uma vez que seria matéria de ordem pública implícita no pedido e na condenação, ainda que não prevista no processo de conhecimento. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.997.175/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2022). Tampouco merece trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 502, 505, 506, 507, 508 e 509, §2o, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp n. 1.998.547/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/12/2022). Demais disso, “As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento” (AgInt no AREsp n. 1.910.672/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 28/9/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1380831 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 30/6/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024